Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-25.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Instituto de Previdência Municipal detentor de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios. Pretensão de resgate das cotas. Impossibilidade diante da decisão de fechamento do fundo anteriormente ao término do prazo para liquidação das cotas. Legitimidade da medida, porquanto ancorada nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Instituto de Previdência Municipal detentor de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios. Pretensão de resgate das cotas. Impossibilidade diante da decisão de fechamento do fundo anteriormente ao término do prazo para liquidação das cotas. Legitimidade da medida, porquanto ancorada nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.